Tribunal: TJES
Processo: 5001026-41.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001026-41.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: ANA MARIA ALEXANDRE e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001026-41.2019.8.08.0047

RECORRENTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA E BANCO BRADESCARD

RECORRIDA: ANA MARIA ALEXANDRE

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALCENIR JOSE DEMO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
ANA MARIA ALEXANDRE
, em face de
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e BANCO BRADESCARD
, na qual a parte recorrida sustenta que realizou a compra de um veículo Jeep Renegade Sport junto à 1ª requerida, ofertando o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de entrada e financiando

a quantia restante de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). O parcelamento se daria em 35 (trinta e cinco) prestações de R$ 1.341,00 (mil trezentos e quarenta e um reais), e a 36ª prestação, no valor de R$ 14.345,00 (quatorze mil, trezentos e quarenta e cinco reais). Todavia, transcorrido alguns meses, observou-se no carnê, que a 36ª prestação seria no valor de R$ 19.231,01 (dezenove mil, duzentos e trinta e um reais e um centavos), valor este superior ao proposto à autora.

Em sede de

sentença (ID 917399) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido constante da inicial para:

a) DETERMINAR que as requeridas corrijam o valor do financiamento para adequá-lo às condições da proposta, quais sejam, 35 parcelas no valor de R$ 1.341,00 (mil, trezentos e quarenta e um reais) e 1 parcela final no valor de R$ 14.345,00 (quatorze mil, trezentos e quarenta e cinco reais), no prazo de 15 dias, sob pena de multa, a qual arbitro no valor de R$ 100,00 por dia, até o limite de R$ 3.000,00.

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora, em dobro, o valor de R$ 27,29, multiplicado pela quantidade de parcelas quitadas, com incidência de correção monetária e juros a partir da data do pagamento."

Irresignados, os recorrentes, apresentaram recurso inominado (ID 917402 e 917406). No recuso interposto pela V.M Comercio de Automoveis LTDA, o recorrente alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados para o julgamento da demanda. Ainda, almeja a reforma da sentença sustentando a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a ausência de necessidade de revisão contratual e ausência do dever de indenizar. Por fim,
alega que inexiste qualquer cobrança indevida, bem
como o não cabimento de restituição de valores em dobro.

No recurso interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, o recorrente alega
a incompetência dos juizados especiais, a inexistência de abusividade nos juros aplicados ao contrato e a impossibilidade de alteração das cláusulas pactuadas. Ainda, questiona a condenação em danos materiais, a inaplicabilidade da repetição do indébito, assim como a inexistência de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 917413).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, n
o que tange a preliminar suscitada pelos réus/recorrentes de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, as preliminares arguidas.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico das partes rés.

Em análise detida dos autos, verifico que demanda versa sobre o descumprimento de oferta de compra de veículo, feita por funcionário do 1º recorrente e aceita pela parte autora.

Assim, é o caso, a meu ver, deve-se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e privilegiando os interesses autorais em detrimento dos interesses das rés.

Pois bem.

Como se observa na r. sentença,
“[...] A autora colacionou a proposta de Id. 2517453, que não foi impugnada pela parte demandada. Além disso, os áudios de Ids. 2517456 e 2517459 corroboram com o que foi afirmado pela autora na inicial, posto que a preposta da 2ª requerida reconhece que o contrato de financiamento diverge da proposta.

Assim, tenho que o contrato de financiamento entabulado entre as partes fica vinculado à oferta, devendo prevalecer os valores informados durante a negociação, quais sejam, 35 parcelas no valor de R$ 1.341,00 e 1 parcela no valor de R$ 14.345,00.”

Ademais, verifico que as recorrentes não trazem aos autos prova capaz de reformar a r. Sentença guerreada, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Em relação ao indébito, entendo pela restituição em dobro, vez que evidenciada a má fé dos requeridos, ora recorrentes, em realizar a cobrança de valores superiores ao ofertado inicialmente.

Assim, me coaduno integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados pelo juízo a quo, entendendo que as recorrentes descumpriram o dispostos nos arts. 30 e 31 do CDC, devendo ser mantida a proposta mais vantajosa ofertada ao consumidor.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.